Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de CLÉCIO FILLIPE SANTOS, quem, nos autos da ação penal n.o 1002880-21.2021.8.11.0004, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2021, pela suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 129, § 9o e 147 [lesão corporal e ameaça], ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha [n.o 11.340/06], em desfavor da vítima Sainne Nascimento Chaga.
Sustenta as seguintes teses: 1) ofensa à integridade física do paciente no momento da prisão em flagrante e utilização de algemas, 2) impossibilidade de decretação da preventiva porquanto, ausente violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, 3) alega infringência ao princípio da homogeneidade, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP] e 5) Aplicabilidade da Recomendação no 62/2020 DO CNJ.
Argumenta, que: “(...)ao Paciente foi imputada a prática da conduta de lesão corporal leve e ameaça(...)”. Enfatizando que: “(...)não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP.” [...]E ainda, que: “os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso material.(...)” (Sic.)
Aduz que: “(...)a autoridade coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão. O dispositivo vem sendo duramente criticado em sede doutrinária.”(Sic.)
Consigna que: “(...)com efeito, não apenas a PROPORCIONALIDADE, mas a própria legalidade estrita impede a livre aplicação da norma, a qual há que se submeter, por óbvio, aos ditames do art. 312 do CPP, é dizer, imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva mesmo na hipótese aventada no art. 12-C da Lei Maria da Penha para que se decrete a custódia cautelar.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)o quadro de hiperlotação da Cadeia Pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento do que quer que seja. [...]Na unidade de alta floresta as mortes já começaram! Enquanto isso, a autoridade coatora vem decretando e mantendo prisões indistintamente.(...)A Recomendação no 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. ”(Sic.)
Informa, ainda, que: “(...)considerando-se a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve o Indiciado terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado.(...)”(Sic.)
Consigna, por derradeiro, o fato de que: “(...)quando se vislumbra que, no final, não será imposta a prisão, não se justifica a medida cautelar da prisão. Que sentido tem prender uma pessoa no curso da instrução criminal se, no final, não será imposta a pena de prisão.” (Sic.)
Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada da prisão em flagrante por ilegalidade da prisão em razão de ofensa a integridade física do beneficiário e, subsidiariamente requer pela revogação da prisão preventiva dada porquanto, genérica e inidônea, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão com o prequestionamento da matéria. Juntou documentos (Id.81984497)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de CLÉCIO FILLIPE SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Acerca da suposta ofensa à integridade física no momento da prisão em flagrante do paciente e utilização de algemas a que noticia o impetrante, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como será objeto de análise.
Destaca-se o entendimento do C. STJ:
"O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente" (HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020)
Para adequada análise da tese de ausente violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 30/03/2021 converteu a flagrancial do paciente em preventiva, in verbis:
“[...]OCORRÊNCIAS
O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes.
Ressalto que consta nos autos representação pela prisão preventiva de Clecio Fillipe Santos feita pela autoridade policial às fls. 4/9 do PDF.
O Ministério Público, em resumo, manifestou -se oralmente solicitando a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos . Manifestou ainda que não é o caso de encaminhar a ata da solenidade para a corregedoria ou para o juízo militar, pois não há nos autos elementos que apontem excesso no uso da força pelos policiais militares. A Defesa, em suma, requereu oralmente o relaxamento da prisão e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória.
DELIBERAÇÕES
Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Clecio Fillipe Santos pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9o e 147, ambos do CP. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...) .
Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.13 e 17)e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.34).
Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.37). Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Clecio Fillipe Santos.
Do depoimento da vítima SAINNE se extrai informações sobre o comportamento e temperamento agressivos do implicado, que demonstra não ter controle de suas ações e agride a vítima corriqueiramente com palavras e fisicamente. Na data dos fatos em questão, a vítima teria iniciado com o increpado uma conversa sobre a separação do casal, tendo o custodiado se descontrolado e negando a pretensão de sua convivente, passado a lhe desferir com murros na cabeça e na boca, machucando ainda o braço desta. A vítima relatou aos policiais que atenderam à ocorrência que há tempos tem sofrido com tais agressões do implicado, no entanto, jamais o teria denunciado por medo de represálias e de que este faça algum mal maior a ela e contra a filha do casal, já que as ameaças de morte sempre ocorrem contra elas.
As declarações dos policiais que atuaram na ocorrência confirmam que vítima teria sido agredida fisicamente, pois ao chegarem no local a teriam encontrada sentada no meio fio chorando, com a boca sangrando e com o braço machucado.
Ao realizarem a abordagem do increpado este ainda teria investido contra a guarnição, razão pela qual teria sido utilizada força para contê-lo.
Os policiais militares relataram ainda que ao autuarem o preso, este teria intimidado a vítima a fim de que esta não contasse aos agentes públicos sobre as agressões que suportara, inclusive, durante o registro da ocorrência o preso teria dito que “MATARIA TODOS”.
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não revela temer a atuação estatal, tendo investido contra os policiais que o abordaram no claro intuito de se esquivar da responsabilização pelas agressões perpetradas contra a vítima, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com as ameaças proferidas e dar continuidade a intimidação da vítima, prejudicando a instrução criminal. Registro ainda que o réu possui diversos registros criminais em sua ficha de antecedentes, inclusive, atualmente, ações penais ativas relativas a furto e roubo, nesta comarca.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública evitando a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal resguardando a integridade da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos .
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. Determino a remessa dos autos para a corregedoria da polícia militar conforme pedido do defensor público. Deve o gestor judicial atualizar o BNMP . Saem os presentes intimados. Com a vinda do Inquérito Policial, trasladem -se para o feito principal as peças necessárias para a instrução, arquivando -se estes autos. Cumpra -se.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.81984497-fl.03), no termos de representação criminal no.2021.16.56864 (Id. 81984497-fl.19), no laudo preliminar da Politec (Id.81984497-fl.54), bem como, fotos que constatam a aparente agressão (Id. 81984497-fls.24/25), no termo de depoimento dos policiais militares que procederam a ocorrência (Id. 81984497-fls.11/14), sendo que o policial militar WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO externou os seguintes fatos:
“[...]RESPONDEU: QUE, é SGT da Policia Militar do Estado do Mato Grosso; QUE, foram solicitados para atender uma ocorrência de agressão doméstica, onde o suspeito estaria agredindo sua esposa e seus avós; QUE, deslocamos até o local, rua Bacharel Jullio Muller, bairro João de Barro, onde constatamos a veracidade do fato, sua esposa encontrava sentada ao meio fio na porta da referida residência chorando com a boca sangrando ,e com o braço aparentado luxação devido agressão do seu amasio, e ao abordarmos o mesmo ele bastante exaltado partiu para cima dessa guarnição sendo necessário o uso progressiva da força para conter o suspeito e realizar sua detenção; QUE, ao indagarmos a mesma sobre o fato ela mesma machucada negou as agressões recebidas; QUE, o mesmo em tom de ameaça dizia a mesma, (fala pra eles se te machuquei, vai fala, pode falar) a mesma apenas baixa a cabeça e não diz nada, relato ainda que em nossa frente durante a confecção do presente B. O ,o mesmo intimidava a mesma constantemente, dizendo que vai matar todos; QUE, ao conversarmos com a vítima em separado ela relata que o mesmo por qualquer motivo diz que vai MATÁ-LA, e que por diversas vezes foi agredida e ameaçada pelo suspeito; QUE, o mesmo proíbe a vítima de ir ver sua mãe, disse que vive com muito receio do mesmo, e nunca denunciou por medo de sofrer represálias por parte de seu amásio, ressalto ainda que em outras ocasiões outras guarnições também foram solicitadas para atender agressões contra a vítima porém ligações anônimas, mesmo assim foram ao local porém a vítima sempre nega o fato devido medo do suspeito; QUE, a vítima foi encaminhada no HOSPITAL LOCAL em RIBEIRAZINHO a qual foi medicada com uma injeção, pois esta alegava que estava sentido muitas dores no braço, boca e na cabeça; QUE, o suspeito foi conduzido até esta delegacia para as medidas cabíveis . Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)
A ofendida SAINNE NASCIMENTO CHAGA, relatou os fatos em sede extrajudicial: (Id. 81984497-fls.17/18)
“[...] QUE , a declarante convive com a pessoa de CLECIO FILLIPE SANTOS há cerca de 04 anos, e tem uma filha Maria Cecilia com 02 anos; QUE, a declarante afirma que as agressões sofridas foi pelo motivo de que quando foi conversar da separação CLECIO ficou nervoso e alterado onde agrediu a declarante com murros na cabeça e na boca; QUE, também machucou seu braço esquerdo; QUE, antes de vir para esta delegacia foi levada até o Hospital em Ribeirãozinho onde foi medica com duas injeções; QUE, confirma que já houve outras agressões contra a declarante mas afirma que nunca registrou BO contra o mesmo pois esse sempre a ameaçava de morte e dizia que se viesse preso quando saísse iria atrás da declarante para acertar as contas; QUE, confirma já ter tentado por outras vezes separar do mesmo mas este nunca quis que a mesma separasse dele; QUE, hoje no momento da briga CLECIO a ameaçou dizendo que se separasse dele este iria MATAR SUA FILHA E A DECLARANTE; QUE, CLECIO não deixa a declarante sair sozinha e proibiu a mesma de ir até a casa de seus parentes; QUE, somente consegue sair de casa se for acompanhada dele, e só vai no local em que ele quer; QUE, a declarante afirma que fica praticamente presa em casa sem poder sair; QUE, a declarante informa que em sua residência é rebaixada com xingamentos do tipo "SUA VAGABUNDA, SAFADA", mas afirma que não deseja representar pela INJÚRIA; QUE, já em relação as AMEAÇAS a mesma DESJEA REPRESENTAR CONTRA CLECIO FILLIPE SANTOS PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE, devido ao mesmo ser muito perigoso a mesma tem medo de que este seja colocado em liberdade, temendo por sua filha e por sua vida; QUE, DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS. Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)
É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2o, do art.12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06], in casu, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:
“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
[...]
§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:
“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
Neste diapasão, norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, tenho que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Destarte, é o entendimento jurisprudencial:
“[...]HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2017.0001.013320-6; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 15/12/2017; Pág. 93)(Negritou-se)
Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Não destoa desse entendimento, os aresto:
“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Com efeito, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020) (Negritou-se)
De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.